Tribunal: STF
Processo: RHC 213986
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, protocolado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 713.871/PR. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instancia, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 37 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Diz terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. Alega ser indevida a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que os bens subtraídos foram parcialmente recuperados. Aduz que o prejuízo é elemento intrínseco ao crime de roubo. Salienta que a violência sofrida pela vítima foi considerada para negativar as circunstâncias do crime, não podendo ser novamente utilizada para sopesar as consequências. 



    6. Requer a readequação da pena-base, sendo afastado o sopesamento negativo sobre as consequências do delito.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime. Eis o trecho do ato:



    “(...) DOSIMETRIA DA PENA: 



    Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis aos condenados, passo a fixar as penas: 



    Da pena base 



    Culpabilidade: o acusado agiu com dolo específico e alto grau de reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta. 



    Antecedentes: o réu não registra condenação anterior contra si, conforme informações processuais de mov. 149 



    Conduta social e personalidade: não há nos autos elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do denunciado. 



    Motivos: a possibilidade de obtenção de bens, sem esforço laborativo, motivou o acusado em sua conduta delituosa. 



    Circunstâncias: o crime ocorreu em via pública, no período noturno, sendo que o réu, em companhia de outro indivíduo (não identificado) subtraiu da vítima o carro que utilizava para trabalhar, bem como o dinheiro, documentos pessoais, cartões de banco, e outros pertences de uso pessoal, como a chave da casa do ofendido. Ainda, após subtrair o veículo e os pertences, obrigou a vítima a permanecer no veículo, ameaçando-a e agredindo-a fisicamente (desferiu um soco). Além disso, consta que o réu abandonou a vítima em local ermo e perigoso, sendo que o ofendido, sem dinheiro ou celular, teve que caminhar por aproximadamente dois quilômetros para pedir ajuda. 



    Consequências: a vítima recuperou parcialmente a res furtiva. Entretanto, como consequência do roubo, onde o réu subtraiu todos os pertences pessoais do ofendido, ele não tinha dinheiro para voltar para sua casa, tendo que contar com a ajuda de amigos, e, pior, não tinha como entrar em sua própria casa, necessitando acionar um chaveiro 24h, o que ensejou em um prejuízo financeiro, para além de tudo o que já havia sido subtraído. Ou seja, o prejuízo patrimonial suportado extrapolou àquele inerente ao tipo penal. 



    Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o evento ilícito em questão. 



    Ante as circunstâncias judiciais supra, estabeleço a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, tendo em conta o previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, bem como que as circunstâncias e as consequências foram valoradas negativamente.” (e-doc. 1, p. 76-77; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento da apelação da defesa, assentou correta a dosimetria da pena implementada pelo magistrado de primeiro grau. Confira-se o seguinte trecho:



    “Ademais, o Apelante ainda pleiteia a readequação da pena-base realizada pelo Juízo a quo na primeira fase da dosimetria, exasperando a pena nos vetores de circunstância e consequência do crime. 



    Sem razão. Explico. 



    No tocante à valoração das circunstâncias do crime, correta a consideração desfavorável. Pois, Juízo a quo levou em consideração o local em que a vítima fora deixada, o período noturno e ainda, a distância que teve que percorrer até encontrar ajuda. 



    Neste sentido, aliás, bem salientou a douta Procuradoria de Justiça (mov.10.1 – TJ): 



    “(...) é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, subsistindo mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do cálculo dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, sem incorrer em bis in idem” 



    Logo, encontra-se necessária a exasperação da pena-base no tocante às circunstâncias. Sendo necessário, de tal forma, manter o posicionamento quanto a consequências do tipo penal. 



    Pois, no tocante ao prejuízo que a vítima sofreu em função do crime praticado pelo Réu, certo é afirmar que o mesmo não é inerente ao tipo penal imputado. Uma vez que, ao analisar a fundamentação do nobre julgador para a fixação da pena-base, nota-se uma exposição argumentativa sólida, vez que o magistrado justificou a valoração negativa de maneira escorreita. 



    Neste ínterim, a vítima relata que o prejuízo sofrido tenha se dado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). E como o tipo penal não exige a ocorrência dessa circunstância para sua consumação, permite-se o incremento da pena se tiver havido prejuízo como é o caso dos autos. (...)” (e-doc. 1, p. 20-21; grifos nossos).



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. 



    13. Assim, não procede o argumento de terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, que a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime se deram, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos. Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, "após subtrair o veículo e diversos pertences da vítima, ela ainda foi obrigada a permanecer no veículo, sendo ameaçada e agredida fisicamente com um soco. As consequências também foram especialmente mais gravosas, tendo em vista que a vítima teve todos os seus pertences pessoais subtraídos, além do veículo, de forma que ficou impossibilitada de voltar para casa, o que somente foi possível com a ajuda de amigos e, por fim, não pôde ingressar em sua residência ao retornar para casa, ante a subtração das chaves do imóvel, vivenciando dano moral e material ainda mais expressivos." (e-doc. 4, p. 5; grifos nossos). 



    14. Saliente-se que o magistrado sentenciante, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 5 anos, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se aproximado do mínimo previsto para o tipo. 



    15. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator